Tribunal: STF
Processo: ARE 1586468
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 1.042 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DE TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário com base nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 

    2. Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil — CPC não permite a interposição de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    3. A questão em discussão consiste em saber se houve o devido prequestionamento das questões constitucionais tidas como violadas. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    4. O acórdão recorrido não prequestionou os dispositivos constitucionais indicados pelo recorrente, conforme preveem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

    5. O art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil não permite a interposição de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral.

    IV. DISPOSITIVO E TESE 

    6. Agravo regimental a que se nega provimento.